Tribunal: TJES
Processo: 5000054-74.2022.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): EVANDRO COELHO DE LIMA
Órgão julgador: EVANDRO COELHO DE LIMA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2022-10-11

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000054-74.2022.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: NORBERTO PEREIRA NEVES e outros (2)
RECORRIDO: BANCO BMG e outros (2)
RELATOR(A
):EVANDRO COELHO DE LIMA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

Recurso Inominado nº 5000054-74.2022.8.08.0012

RECORRENTE: NORBERTO PEREIRA NEVES, BANCO BMG, BANCO BMG SA

RECORRIDO: BANCO BMG, BANCO BMG SA, NORBERTO PEREIRA NEVES

Relator: Evandro Coelho de Lima

VOTO

EVANDRO COELHO DE LIMA - RELATOR

(Minuta elaborada em conformidade com a Resolução TJES nº 12/2020)

Relatório dispensado na forma do artigo 38 e 46 da Lei 9.099/95 e Enunciado 92 do FONAJE.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Defiro ao Recorrente/Consumidor os benefícios da assistência judiciária gratuita.

Compulsando os autos, entendo que a sentença de origem deve merece parcial reparo, nos termos do voto/ementa abaixo:

EMENTA: RECURSOS INOMINADOS RECÍPROCOS. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. AMORTIZAÇÃO DE PARCELAS MÍNIMAS DE CARTÃO DE CRÉDITO. ABUSIVIDADE. OBRIGAÇÃO EXCESSIVAMENTE ONEROSA. CARTÃO DE CRÉDITO NÃO UTILIZADO PELO CONSUMIDOR. COMPENSAÇÃO DE CRÉDITOS. DANO MORAL CARACTERIZADO. REFORMA DA SENTENÇA. RECURSO DO CONSUMIDOR PROVIDO EM PARTE. RECURSO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA NÃO PROVIDO.

1. A instituição financeira Recorrente insurge-se contra sentença que reconheceu a ocorrência de abusividade na contratação impugnada nos autos, julgando parcialmente procedentes os pedidos contidos na exordial para declarar a quitação do contrato objeto da demanda;

2. O consumidor Recorrente insurge-se contra sentença que julgou parcialmente procedentes seus pedidos, todavia, julgou improcedente o pedido de indenização por danos morais;

3. Não merece prosperar a tese de ocorrência de prescrição, tendo em vista que, no caso de obrigações de trato sucessivo, tal qual o discutido nos autos, o conhecimento do dano e de sua autoria ocorre de forma contínua, a partir do pagamento de cada parcela (TJ-MS - APL: 08005674920158120038 MS 0800567-49.2015.8.12.0038, Relator: Juiz Geraldo de Almeida Santiago, Data de Julgamento: 10/11/2015, 2a Câmara Cível, Data de Publicação: 13/11/2015).

Desse modo, considerando a data de ajuizamento da presente ação, não há que se falar em prescrição;

4. Conforme adequada fundamentação em sentença, certamente o propósito da parte autora não era contratar um sistema de amortização de parcelas mínimas de cartão de crédito, sujeitando-se aos juros correspondentes ao rotativo, mas o de pactuar empréstimo consignado, em prestações fixas, que sabidamente ostentam taxas de juros dentre as menores oferecidas pelo mercado;

5. No elenco de direitos básicos do consumidor está prevista textualmente a modificação das cláusulas contratuais que estabeleçam prestações desproporcionais, não se olvidando, outrossim, que a norma regente fulmina de nulidade absoluta as estipulações contrárias aos seus ditames, que importem abusividade, em detrimento do consumidor pactuante. Logo, não afronta as escoras constitucionais da intangibilidade do ato jurídico perfeito a revisão do contrato pelo Poder Judiciário, eis que essa intangibilidade, por óbvio, encontra suas fronteiras nas normas públicas de observância cogente, olvidadas pelo fornecedor, e que são dotadas do mesmo substrato constitucional (CF, art. 5, XXXII). Sendo assim, é imperioso remover do mundo jurídico a contratação inquinada, no tocante às práticas e cláusulas estatuídas em detrimento das aludidas normas;

6. Pertinente ao núcleo da lide, tenho como abusiva, e desprovida de alicerce jurídico, a emissão de cartão de crédito, imposta ao mutuário como condição para que usufruísse do empréstimo desejado, eis que, além de constituir-se em venda casada, repudiada veementemente pelo Código de Defesa do Consumidor (art. 39, I, do CDC), impinge ao contratante hipossuficiente obrigação excessivamente onerosa, implicando a adição de encargos supérfluos e a incidência, na hipótese de eventual inadimplemento, de taxas abusivamente superiores às praticadas no próprio contrato de mútuo, que se constituía no cerne e na motivação exclusiva impulsionadora da manifestação de vontade do consumidor aderente;

7. Por tais razões, a quitação do contrato, tendo em vista o período de desconto já transcorrido, é medida que se impõe;

8. Quanto ao dano moral, certamente que ao homem médio a contingência de ser privado dos seus rendimentos vitais, ainda que em parte, por ato injustificado de outrem, causa indignação e angústia e perturba o equilíbrio psíquico. A experiência cotidiana permite reconhecer nessa conduta a fonte direta de danos morais passíveis de compensação pecuniária, à luz da jurisprudência e doutrina dominantes. Isso porque a situação experimentada pelo autor lhe causou frustações e incômodos que ultrapassam meros aborrecimentos cotidianos, sobretudo pela incidência de descontos em seu contracheque sem que o saldo devedor junto à instituição financeira fosse reduzido, comprometendo sua renda familiar. Resta comprovada, pois, a ocorrência de danos morais;

9. Nesse caso, trata-se de dano moral
in re ipsa
, isto é, que prescinde de prova, de modo que deve ser arbitrado de forma razoável e proporcional à hipótese em tela, motivo pelo qual, em conformidade com o entendimento desta E. Turma Recursal, o recurso merece parcial provimento, para condenação da instituição bancária recorrida em indenização por danos imateriais no valor de R$ 3.000,00;

10. Ante o exposto,
CONHEÇO
e
NEGO

PROVIMENTO
ao recurso interposto por
BANCO BMG, BANCO BMG SA
, ao passo em que
CONHEÇO
e
DOU

PARCIAL

PROVIMENTO
ao recurso interposto por
NORBERTO PEREIRA NEVES
, para CONDENAR BANCO BMG E BANCO BMG SA ao pagamento em favor de NORBERTO da quantia de R$ 3.000,00, a título de indenização por danos morais, com juros e correção monetária da data do arbitramento, mantendo incólumes os demais pontos da sentença de piso. CONDENO a recorrente/instituição financeira ao pagamento das custas e honorários, que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.

REJANE DOS SANTOS

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. EVANDRO COELHO DE LIMA
– Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de voto elaborada pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

EVANDRO COELHO DE LIMA

Juiz Relator

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.